Tribunal: TJDFT
Processo: 0734965-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. DISTRATO UNILATERAL. ATO VOLUNTÁRIO DA CONTRATANTE. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL DE AVISO PRÉVIO PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. CUMPRIMENTO PELA CONTRATADA. FORNCECIMENTO DE SERVIÇOS NO PERÍODO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a pessoa jurídica contratante envia notificação à contratada para rompimento do contrato de prestação de serviço de publicidade e há cláusula contratual estipulando para casos tais o cumprimento de aviso prévio, é de rigor a manutenção das atividades, com subsequente pagamento.

2. Constatado que, com o aviso prévio de 30 (trinta) dias, o negócio jurídico vigorou por quatro meses, havendo o pagamento de apenas uma parcela, impõe-se a condenação da contratante ao pagamento das três faltantes, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), cada.

3. Testificado que a contratada perseguiu seu crédito, via ação de cobrança, em estrita observância aos termos contratuais avençados entre as partes, não há falar em demanda por dívida já paga e, desta feita, o caso não se amolda à hipótese do art. 940 do Código Civil. Logo, julga-se procedente o pedido vertido na ação de cobrança e improcedente o pleito vindicado na reconvenção, consubstanciado na repetição do indébito na forma dobrada.

4. Recurso conhecido e provido.